Tribunal: STJ
Processo: 4403671-21.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082465 - MG(2025/0409124-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLARICE CECATO FERNANDES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NIUTON FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: IVANDO ROBERTO CLEMENTE - MG113424
AGRAVADO
: JOSÉ ALEXANDRE DE AGUIAR
AGRAVADO
: AGUINALDO CAVALLARI FERREIRA
AGRAVADO
: CLARICE SALOMÉ CARNEIRO
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR
AGRAVADO
: MILTON CARDOSO MARTINS
ADVOGADO
: DANILO DIAS FURTADO - MG093158
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
PENHORA.
DEPÓSITO.
ADJUDICAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS.
VERBA
SÚMULA No 284/STF.
SUCUMBENCIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à necessidade de
suspensão do processo demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d791ee4-2aa0-4f41-8efb-1e07aae69a94

Documento eletrônico VDA55547775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d791ee4-2aa0-4f41-8efb-1e07aae69a94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082465 - MG(2025/0409124-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLARICE CECATO FERNANDES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NIUTON FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: IVANDO ROBERTO CLEMENTE - MG113424
AGRAVADO
: JOSÉ ALEXANDRE DE AGUIAR
AGRAVADO
: AGUINALDO CAVALLARI FERREIRA
AGRAVADO
: CLARICE SALOMÉ CARNEIRO
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR
AGRAVADO
: MILTON CARDOSO MARTINS
ADVOGADO
: DANILO DIAS FURTADO - MG093158
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
PENHORA.
DEPÓSITO.
ADJUDICAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS.
VERBA
SÚMULA No 284/STF.
SUCUMBENCIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à necessidade de
suspensão do processo demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NIUTON FERNANDES DE OLIVEIRA e
CLARICE CECATO FERNANDES OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVA
AVALIAÇÃO
–
NECESSIDADE
–
SUSPENSÃO
EXECUÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54652715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: 6b2eb20c-425e-4a33-89be-9c4bbd7bf64e

Para que haja nova avaliação, imprescindível o enquadramento do caso em
(e-STJ fl. 2.365)
uma das hipóteses elencadas no
do CPC."
art. 873
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.488/2.494
e
).
2.577/2.582
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), os recorrentes apontam,
2.590/2.600
além de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 313, V, 789, 876, do Código de
Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que i) a ausência de suspensão do processo, diante
da existência de ações conexas potencialmente aptas a influenciar o resultado da
execução, compromete a segurança jurídica; ii) o depósito realizado ocorreu em
montante significativamente inferior ao valor de avaliação do imóvel penhorado,
conforme se extrai de laudos particulares, o que inviabiliza a adjudicação; e iii)
configurado desrespeito ao benefício de ordem no que tange aos destinatários das
verbas sucumbenciais.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ fls.
), o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
),
2.614/2.619
2.627/2.629
ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, os recorrentes pleiteiam pela suspensão do presente
cumprimento de sentença, ante a "existência de ações que discutem vícios na ação
" (e-STJ fl. 2.594).
original
Nada obstante, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que “a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa deve ser
verificada pelo Juízo de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.951.729/RN,
DJEN de
.
8/9/2025,
11/9/2025)
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, ao analisar a situação fática e
probatória, asseverou que:

"O caso vertente, contudo, não se enquadra na hipótese de suspensão
processual prevista acima.
Isso porque a mera distribuição de ações nas quais se discutem vícios na
ação de conhecimento não é capaz de sobrestar o andamento do
cumprimento de sentença, mormente quando não se observa prima facie
qualquer vício na formação do título executivo judicial exequendo." (e-STJ fls.
2.373)

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a
imperiosidade suspensão do processo, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54652715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: 6b2eb20c-425e-4a33-89be-9c4bbd7bf64e

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Por outro lado, insurgem-se os recorrentes com o deferimento da
adjudicação dos imóveis, uma vez que o montante depositado encontra-se aquém das
avaliações independentes realizadas.
Todavia, a Corte estadual deu parcial provimento ao agravo de instrumento
para determinar a realização de nova avaliação do imóvel, por perito judicial,
providência que precede e condiciona a regularidade de qualquer ato expropriatório,
incluindo a adjudicação, ao fundamento de que "os elementos coligidos indicam a
possibilidade de incorreção de preço do imóvel, de forma que deve ser determinada
(e-STJ fl. 2.372).
nova avaliação do bem"
Assim, os argumentos expostos no apelo nobre não constituem fundamento
do voto condutor do julgado recorrido, não se justificando tudo quanto foi alegado
pelos recorrentes, sendo manifesta a deficiência de fundamentação apta a atrair a
incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
FUNDAMENTOS DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AMPUTAÇÃO DOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COM INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no REsp 2.053.826/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
de
.
22/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REEMBOLSO. VIOLAÇÃO AO
DA
RAZÕES
ART. 12
LEI 9.656/1998.
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido
pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal,
circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno improvido" (AgInt no
relator
AREsp 2.630.898/PE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe de
.
28/10/2024)

Ademais, nota-se que a alegação atinente à afronta ao
do Código
art. 789
de Processo Civil não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e, a despeito da oposição de embargos de declaração (e-STJ fls. 2.502/2.527
), a questão supramencionada não foi trazida no bojo do recurso, não tendo os
recorrentes incitado o Tribunal de origem a se manifestar a respeito.
Por tal motivo, carece do indispensável prequestionamento, por se tratar de
matéria não debatida na instância de origem, a impedir a análise por esta Corte
Documento eletrônico VDA54652715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: 6b2eb20c-425e-4a33-89be-9c4bbd7bf64e

Superior ante a incidência, por analogia, do óbice imposto pela Súmula no 282/STF,
sob pena de supressão de instância.
A propósito: "a ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de
declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.
" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
282 do STF
AREsp 2.814.228/GO,
julgado em
DJEN de
e, ainda,
12/5/2025,
15/5/2025)

"o prequestionamento, ainda que implícito, exige manifestação expressa ou
inequívoca do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados, o
que não ocorreu no presente caso em relação à maioria dos artigos
alegadamente violados, incidindo, portanto, a Súmula n. 211 do STJ e, por
analogia, a Súmula n. 282 do STF" (AgInt no
relator
AREsp 2.263.692/CE,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
.
8/5/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:44
Código de Controle do Documento: 6b2eb20c-425e-4a33-89be-9c4bbd7bf64e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.465 / MG
Número Registro: 2025/0409124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00624061920088130702 0450080062406 10000243630779 10000243630779001 10000243630779002
10000243630779003
10000243630779005
10000243630779006
10000243630779010
10000243630779018 44036712120248130000 450080062406 624061920088130702
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARICE CECATO FERNANDES OLIVEIRA
AGRAVANTE : NIUTON FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : IVANDO ROBERTO CLEMENTE - MG113424
AGRAVADO
: JOSÉ ALEXANDRE DE AGUIAR
AGRAVADO
: AGUINALDO CAVALLARI FERREIRA
AGRAVADO
: CLARICE SALOMÉ CARNEIRO
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR
AGRAVADO
: MILTON CARDOSO MARTINS
ADVOGADO : DANILO DIAS FURTADO - MG093158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 82b92b19-fe0a-466f-82b5-e36052ab9506

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 82b92b19-fe0a-466f-82b5-e36052ab9506